Tribunal: STF
Processo: HC 216608
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 682.545/MS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §4º, II, IV e V, da Lei 12.850/2013), contrabando (art. 344-A do Código Penal), receptação (art. 180 do Código Penal) e instalação de rádio comunicador em veículo (art. 70 da Lei 4.117/1962). 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, que também denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO NEPSIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES ALEGADAS NOS HCS N. 513.143/MS, N. 618.397/MS E RMS N. 141.506/MS. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. PROVAS PRODUZIDAS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. QUESTIONAMENTOS QUANTO À AUTORIA. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE PRÓPRIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS IMPUTADAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO RÉU. ORDEM DENEGADA. 



    1. Decreto de prisão preventiva com ampla e suficiente fundamentação, demonstrando a necessidade de observância da garantia da ordem pública, destacada a gravidade concreta do delito imputado ao paciente (armas de grosso calibre, quantidade variada de membros com funções específicas e predeterminadas, rotas diversificadas para escoamento de contrabando e rede extensa de "garantidores") e a possibilidade de reiteração delitiva, tratando-se de paciente com atuação destacada na organização criminosa. 



    2. Quando dos julgamentos do HC n. 513.143/MS, em 17/9/2019, do HC n. 618.397/MS, em 18/12/2020, e do RHC 141.506/MS, em 30/6/2021, esta Corte já decidiu que a determinação de prisão cautelar contra o paciente contém ampla e suficiente fundamentação, em elementos concretos, bem como que não houve modificação quanto à situação de foragido em que se encontraria o paciente, elementos idôneos que justificam a manutenção do decreto prisional, especialmente a fim de viabilizar a aplicação da lei penal. 



    3. À míngua de eventual alteração na realidade fático-jurídica, o posicionamento adotado nos julgamentos anteriores permanecem íntegros, não se justificando a pretendida revogação da determinação de prisão, que até o momento nem mesmo foi cumprida. Inadmissível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    4. Estando concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    5. Ordem denegada. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) Decretar-se a prisão de um indivíduo, ainda mais quando se trata de réu primário, pelo simples fato de responder a um processo penal consiste em imposição de prisão antecipada, a ferir de morte o corolário da não culpabilidade do direito penal pátrio; (b) O simples fato de não ter outorgado poderes ao seu patrono para recebimento de citação jamais pode ser compreendido enquanto fuga ou seu indício. É legítima estratégia processual, além do trâmite correto e adequado indicado pelo Código de Processo Penal de citação por carta Rogatória; e (c) as decisões que mantém a prisão do Paciente há mais de três anos, desde 30 de julho de 2018, como é o caso da autoridade coatora, carecem do requisito da contemporaneidade, elemento essencial à prisão preventiva. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    As ilegalidades apontadas não ficaram configuradas. 



    Quando dos julgamentos do HC n. 513.143/MS, em 17/9/2019, do HC n. 618.397/MS, em 18/12/2020, e do RHC 141.506/MS, em 30/6/2021, esta Corte já decidiu que a determinação de prisão cautelar contra o paciente contém ampla e suficiente fundamentação, em elementos concretos, bem como que não houve modificação quanto à situação de foragido em que se encontraria o paciente, elementos idôneos que justificam a manutenção do decreto prisional, especialmente a fim de viabilizar a aplicação da lei penal. 



    Nesse contexto, à míngua de eventual alteração na realidade fático-jurídica, o posicionamento adotado nos julgamentos anteriores permanecem íntegros, não se justificando a pretendida revogação da determinação de prisão, que até o momento nem mesmo foi cumprida. 



    Cediço, ainda, que não é admissível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    Mesmo posicionamento manifestou o Parquet federal (fls. 2.289/2.296): 



    (...) em relação à tese defensiva de (a) ausência de fundamentos e de requisitos para a prisão, em especial quanto à sua contemporaneidade, tal alegação constitui mera reiteração de pedido já formulado por intermédio do HC nº 513.143/MS, que transitou em julgado nessa Corte em 11/10/2019, bem como por meio do HC nº 618.397/MS, julgado pela Sexta Turma em 18/12/2020 e, ainda, pela interposição do RHC nº 141.506/MS, também já julgado em 30/06/2021. Em consequência, mormente porque o paciente permanece ainda foragido, à míngua de alteração substancial na realidade fático-jurídica (rebus sic stantibus), que informou o julgamento dos mencionados writs, ou de explicitação de novel esforço lógico- argumentativo, que estivesse ausente da demanda pretérita, não há que se cogitar de reapreciação da coisa julgada mandamental. No particular, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que em casos de habeas corpus não se aplica o rigorismo da coisa julgada, mas não se admite a mera reiteração de fundamentos. Nesse diapasão, destaca-se que “(…) a decisão denegatória em habeas corpus faz coisa julgada material e formal, circunscrita aos temas apreciados, não admitindo, portanto, reiteração de pedido já repelido por outro habeas ou RE” (HC 79948/SP, Relator Min. Nelson Jobim, j. em 16/05/2000, Segunda Turma). Nesse sentido, ainda, e.g.: HC 83326/IT, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Sepúlveda Pertence, j. em 22/10/2003, Órgão Julgador: Tribunal Pleno; HC 80620/PE, Relator Min. Sepúlveda Pertence, j. em 06/03/2001, Órgão Julgador: Primeira Turma. 



    (...) igualmente não merecem conhecimento as alegações de (b) ocorrência de novos fatos, relacionados com provas produzidas nas Ações Penais nº 5000119-43.2021.4.03.6005 e nº 5000034- 57.2021.4.03.6005, correlatas ao processo que responde, bem como de (d) fragilidade da imputação do delito de organização criminosa, inclusive considerando que o Parquet federal deixou de prosseguir nas investigações em desfavor do paciente no âmbito da Operação Terçá, desdobramento da Operação Nepsis. Com efeito, constata-se que a defesa na realidade objetiva antecipar o exame do mérito da causa, a ser revolvido na via processual própria, tentando rechaçar a participação do paciente no cometimento dos crimes que lhe são imputados, com o emprego de argumentos exclusivamente fáticos, que demandam intensa dilação probatória para seu adequado sopesamento, situação que refoge aos limites da via eleita, em razão da cognição sumária que caracteriza essa ação constitucional, para além de subtrair a discussão do tema de seu Juízo natural. 



    (...) não se constata, na hipótese em deslinde, a presença de ilegalidade manifesta que autorize a revogação da prisão. 



    Da leitura das decisões oriundas das instâncias precedentes, verifica-se que a decretação e a manutenção da prisão cautelar mostra-se devidamente fundamentada, como forma de evitar a reiteração delitiva, bem como interromper as atividades do grupo criminoso, especializado em contrabando de cigarros, internalizados a partir da fronteira do Estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Ressalte-se que (g) o réu encontra-se foragido, com o mandado de prisão expedido em 30/07/2018 ainda não cumprido, além do que a ação penal desmembrada “(…) encontra-se paralisada aguardando a citação do paciente, que não se encontra em solo brasileiro. 



    Consta que, após o recebimento da denúncia, foi determinada a citação do réu na pessoa de seu defensor, a quem havia sido concedido poder especial e específico para tanto. Ocorre que, logo em seguida a essa determinação, foi apresentado novo instrumento de procuração apenas para retirar os poderes especiais do procurador para receber a citação (…)” (fls. 60), razão pela qual a instrução sequer foi iniciada. Evidência cabal de que o paciente atua para frustrar a tramitação processual e a aplicação da lei penal. 



    Ainda no concernente à condição de foragido, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça tem posição consolidada no sentido de que “(…) a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020 (…)” (AgRg no HC 649483/TO, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 30/04/2021). 



    Observo, por fim, que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifiquei que, em decisão proferida em 04/02/2022, o Magistrado de Primeiro Grau atendeu o pedido do MPF e determinou o encaminhamento de cópia integral do mandado de prisão (e correspondente tradução) do acusado ALCIDES RUBEN FRUTOS ARANA para cadastramento na difusão vermelha da Interpol. 



    Ante o exposto, denego a ordem. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a magnitude da organização criminosa e do papel supostamente desempenhado pelo paciente, que seria um dos fornecedores de cigarros para a organização, havendo elementos indicando que caminhões pertencentes à sua empresa foram utilizados nas atividades de contrabando desenvolvidas pela organização criminosa. 



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente